Tribunal: TJBA
Processo: 0502306-25.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502306-25.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDO DE SOUZA CUNHA

Advogado(s)
:
SERGIO SOUZA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PREVISTO APENAS EM EDITAL. PRINCÍIOS DA LEGALIDADE E DA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo ente municipal e manteve sentença que reconheceu a nulidade da eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, em razão da exigência de teste de aptidão física instituída exclusivamente por previsão editalícia, sem respaldo legal específico. O embargante alegou omissão quanto à interpretação teleológica do art. 9º da Lei nº 11.350/2006 e contradição relativa à fundamentação adotada para fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a interpretação teleológica do art. 9º da Lei nº 11.350/2006 para admitir a exigência de teste de aptidão física sem previsão legal expressa; e (ii) estabelecer se houve contradição interna na fundamentação referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao teste de aptidão física e concluiu pela inexistência de autorização legal específica para criação de etapa eliminatória restritiva ao acesso a cargo público apenas por previsão editalícia, em observância aos princípios da legalidade e da reserva legal.

5.

O julgador não possui obrigação de rebater exaustivamente todos os argumentos das partes quando fundamento jurídico suficiente resolve integralmente a controvérsia.

6.

A pretensão de aprofundamento argumentativo ou adoção de interpretação jurídica diversa não configura omissão apta a justificar Embargos de Declaração.

7.

A contradição apta a autorizar Embargos de Declaração deve ser interna ao pronunciamento judicial e não se confunde com inconformismo da parte quanto aos critérios jurídicos empregados na decisão.

8.

A manutenção e a majoração dos honorários advocatícios observaram os parâmetros do art. 85 do CPC, inexistindo incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

9.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a matéria jurídica já foi adequadamente apreciada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir mérito de decisão judicial.

2.

A criação de requisito eliminatório em concurso público exige suporte legal específico, sendo insuficiente a mera previsão editalícia.

3.

O julgador não precisa enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes quando fundamento jurídico suficiente resolve a controvérsia.

4.

Contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve decorrer de incompatibilidade interna da própria decisão judicial.

5.

O prequestionamento exige apreciação efetiva da matéria jurídica, dispensada referência expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §8º, 85, §11, e 931; Lei nº 11.350/2006, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, 5ª Turma Cível, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDF, 4ª Turma Cível, ED nº 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos dos Embargos de Declaração opostos na Apelação n°
0502306-25.2015.8.05.0039
,

da Comarca de Camaçari, em que figura como, Embargante,

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,

e, como Embargado,
RONALDO DE SOUZA CUNHA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.